Tribunal: TJDFT
Processo: 0048629-60.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0048629-60.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANTONIO CARLOS WICHROWSKI PEREIRA MARCELLO, MARIA DA GLORIA RIETH MARCELLO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença que julgou procedente Ação de Cobrança. Ambas as partes peticionaram nos IDs 33491054, 33719563 e 33954735 informando terem feito acordo e requerendo sua homologação. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes. Precluso e realizado o pagamento das custas finais, à Secretaria para tomar as medidas necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de março de 2022 17:57:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador